Tribunal: STJ
Processo: 0027159-30.2019.8.16.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3015474 - PR(2025/0304264-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: ALAVANCA BRASIL INVESTIMENTOS S.A.
ADVOGADA
: THAÍS MICHELLE WINKLER JUNG - PR038029
EMBARGADO
: GILBERTO SERPA GRIEBELER
EMBARGADO
: G S GRIEBELER CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO DE EMPRESAS
ADVOGADOS
: OSCAR SILVÉRIO DE SOUZA - PR016067
FERNANDA FANTIN DA COSTA - PR072950
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE. AUSÊNCIA.
1. Embargos de declaração que apontam suposta omissão em sua
fundamentação.
2. Ausentes os vícios previstos no
do CPC, rejeitam-se os embargos
art. 1.022
de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
12/05/2026
18/05/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA56883153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/05/2026 15:52:00
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: b04cf939-1207-4d29-a6ed-9af6df098846

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3015474 - PR(2025/0304264-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: ALAVANCA BRASIL INVESTIMENTOS S.A.
ADVOGADA
: THAÍS MICHELLE WINKLER JUNG - PR038029
EMBARGADO
: GILBERTO SERPA GRIEBELER
EMBARGADO
: G S GRIEBELER CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO DE EMPRESAS
ADVOGADOS
: OSCAR SILVÉRIO DE SOUZA - PR016067
FERNANDA FANTIN DA COSTA - PR072950
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE. AUSÊNCIA.
1. Embargos de declaração que apontam suposta omissão em sua
fundamentação.
2. Ausentes os vícios previstos no
do CPC, rejeitam-se os embargos
art. 1.022
de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examinam-se embargos de declaração opostos por ALAVANCA BRASIL
INVESTIMENTOS S.A. contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, nos
termos da seguinte ementa (e-STJ fl. 995):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE COBRANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
1. Ação de cobrança.
2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que o juiz, como destinatário da prova,
pode, em conformidade com os princípios da livre apreciação da prova e do livre
convencimento motivado, decidir pelo indeferimento da prova requerida sem que
isso configure cerceamento de defesa. Precedentes.
3. Agravo interno não provido.
Nas razões do presente recurso, a parte embargante aponta omissão
por falta de enfrentamento da ausência de intimação para manifestação sobre
documentos juntados após as alegações finais, com violação dos arts. 435, 437, §
1o, e 1.022, I, do CPC; sustenta contradição ao reconhecer-se o vício de intimação
Documento eletrônico VDA55870051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/04/2026 22:08:28
Código de Controle do Documento: ed1c344c-36f0-4d6f-beea-27e902672b76

e, simultaneamente, afastar o cerceamento, em afronta ao
o, LV, da
art. 5
Constituição Federal e ao
II, do CPC; alega omissão quanto à
art. 1.022,
demonstração de prejuízo, afirmando que teria apresentado termo de quitação
como fato impeditivo do direito, com ofensa aos arts. 435, 437, § 1o, e 1.022, I, do
CPC; e indica omissão na aplicação da Súmula 7 do STJ, por se tratar de
qualificação jurídica de fatos incontroversos (revaloração), o que, segundo
defende, não demandaria reexame probatório, com violação do
I, do
art. 1.022,
CPC.
Requer, assim, o acolhimento dos embargos de declaração para sanar as
omissões e contradições apontadas, com efeitos infringentes, a fim de que seja
reconhecido o cerceamento de defesa e determinado o regular processamento do
recurso especial.

É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

1. Nos termos do
do CPC, somente é cabível o recurso de
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses em que haja obscuridade, contradição,
omissão ou erro material no julgado impugnado.

I. DA OMISSÃO QUANTO AOS VÍCIOS DO
DO CPC.
ART. 1.022
2. O acórdão embargado foi claro ao assentar que o acórdão de origem
do
fundamentou "que a prova documental produzida nos autos era
TJ/PR
suficiente ao julgamento da demanda." (e-STJ fl. 999).
3. Outrossim, no particular, o
ao examinar a alegação de
TJ/PR
cerceamento de defesa entendeu que (e-STJ fls. 753-754):
Inobstante a alegação do apelante 1, inexiste demonstração de prejuízo,
pois os documentos puderam ser consultados pela parte quando da interposição de
recurso e podem ser analisados neste grau recursal, uma vez que consistem em
instrumentos de prova relativa a fato e não a tese jurídica. Ausente a demonstração
de efetivo prejuízo, imperioso adotar o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça:
[...]
Destarte, resta afastada a preliminar de nulidade de tramitação.
4. Verifica-se, nessa linha, que a questão apontada pela parte
embargante, resume-se a pedido de reanálise das suas razões apresentadas no
agravo interno, não se constituindo, portanto, em pontos omissos, contraditórios
Documento eletrônico VDA55870051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/04/2026 22:08:28
Código de Controle do Documento: ed1c344c-36f0-4d6f-beea-27e902672b76

ou obscuros do julgado, mas mero inconformismo com os fundamentos adotados
na decisão embargada.
5. De fato, o acórdão foi claro ao negar provimento ao agravo interno
para manter a decisão monocrática que conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial. (e-STJ fls. 966-968).
6. Ademais, percebe-se que a parte embargante pretende o exame de
mérito do recurso especial. No entanto, esse exame ficou prejudicado pela
ausência de preenchimento dos pressupostos recursais e o consequente não
conhecimento do agravo em recurso especial, que impediu a abertura desta
instância superior e a produção do efeito translativo, não havendo, portanto, que
se cogitar da ocorrência de omissão sobre nenhuma matéria de fundo tratada no
recurso especial.
7. Assim, revela-se nítida a pretensão da parte embargante de se valer
dos embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida, fazendo com que
prevaleça o seu entendimento sobre o tema, intuito esse incompatível com a
natureza desse recurso.
8. Como se sabe, os embargos declaratórios não são via adequada para
corrigir suposto erro de julgamento, não sendo possível atribuir eficácia
infringente ao recurso se ausentes erro material, omissão, obscuridade ou
contradição.
9. Desse modo, dissociado o pleito de qualquer um dos pressupostos de
interposição dos embargos de declaração, desautorizada está a pretensão
declinada, impondo-se, então, a sua rejeição.
10. Por fim, advirto a parte de que a futura interposição de recursos ou
medidas protelatórias ensejará a aplicação de multa.
II. DISPOSITIVO

Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA55870051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/04/2026 22:08:28
Código de Controle do Documento: ed1c344c-36f0-4d6f-beea-27e902672b76

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 3.015.474 / PR
Número Registro: 2025/0304264-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00247836120258160001 00271593020198160001 247836120258160001 271593020198160001
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALAVANCA BRASIL INVESTIMENTOS S.A.
ADVOGADA
: THAÍS MICHELLE WINKLER JUNG - PR038029
AGRAVADO
: GILBERTO SERPA GRIEBELER
AGRAVADO
: G S GRIEBELER CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO DE
EMPRESAS
ADVOGADOS : OSCAR SILVÉRIO DE SOUZA - PR016067
FERNANDA FANTIN DA COSTA - PR072950
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ALAVANCA BRASIL INVESTIMENTOS S.A.
ADVOGADA
: THAÍS MICHELLE WINKLER JUNG - PR038029
EMBARGADO : GILBERTO SERPA GRIEBELER
Documento eletrônico VDA56864235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:44:39
Código de Controle do Documento: 53927561-89b7-48ed-b014-1233fb3df8a8

EMBARGADO : G S GRIEBELER CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO DE
EMPRESAS
ADVOGADOS
: OSCAR SILVÉRIO DE SOUZA - PR016067
FERNANDA FANTIN DA COSTA - PR072950
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/05/2026
18/05/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56864235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:44:39
Código de Controle do Documento: 53927561-89b7-48ed-b014-1233fb3df8a8